Tribunal: STF
Processo: HC 210866
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.931.556/MG.



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[o] paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. I, c/c art. 330, ambos do Código Penal, e art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro a uma pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    A defesa interpôs apelação e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos crimes do art. 330 do CP, e 311 do CTB. 



    O E. TJMG também decotou a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma, em virtude do advento da Lei nº 13.654/2018 (novatio legis in mellius). No entanto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, majorou a pena base em 09 (nove) meses sob fundamento de que o uso de arma branca, ainda que não mais configure a majorante, pode ser avaliado negativamente como circunstância judicial. (e-STJ fl. 409): 



    A defesa apresentou recurso especial, sustentando a violação ao disposto no art. 59 e no art. 157 §2º,I, do Código Penal, eis que o acórdão, ao agravar a pena base do paciente pela circunstância do uso de arma, em recurso exclusivo da defesa, incorreu em reformatio in pejus indireta. 



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso especial com fundamento na súmula 7 do STJ (e-STJ fls. 352- 353). 



    Em parecer emitido, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento ao recurso especial ( e-STJ fls. 482-487). 



    Em decisão monocrática, o i. ministro relator negou provimento ao recurso especial da defesa (e-STJ Fls.482-487). Posteriormente, a Colenda QUINTA Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental nos termos da ementa em destaque (e-STJ fl. 517): 



    ”PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (págs. 4 e 6 da petição inicial)’”(págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[n]a espécie, diante de recurso exclusivo da defesa, o Tribunal local promoveu piora na situação do recorrente, o que ofende o princípio do ne reformatio in pejus previsto no artigo 617 do CPP. 



    Conforme relatado alhures, o paciente foi condenado em 1º grau de jurisdição a uma pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca no crime de roubo.



    A referida sentença transitou em julgado para o Ministério Publico, que dela não recorreu. 



    No curso da apelação defensiva, sobreveio a Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou expressamente a majorante prevista no inciso I do artigo 157 do Código Penal, instituindo como causa de aumento de pena no roubo somente o uso de arma de fogo e não mais a arma branca. 



    Nessa toada, no julgamento da apelação defensiva, o E. TJMG, reconheceu a ocorrência da novatio legis in mellius, extirpando da condenação do paciente o cálculo relativo à terceira fase da dosimetria (aumento em razão do uso de arma branca). 



    Nada obstante, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, o E. TJMG, de ofício, majorou a pena base do paciente em 09 (nove) meses, sob fundamento de que o uso de arma branca, ainda que não mais configure a majorante, pode ser avaliado negativamente como circunstância judicial” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1). 



     



    Requer, ao final, que 



    “1) Reconhecer a ocorrência de reformatio in pejus, decotando-se da condenação do paciente o aumento de 09 (nove) meses da pena base em razão do deslocamento da circunstância do uso de arma branca da 3ª para a 1ª fase da dosimetria da pena. 



    2) Instruem a presente petição cópias das principais peças dos autos principais.



    […]



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, “haja vista não se tratar de um indiferente penal” (vide RHC 182.955/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    No mesmo sentido: RHC 181.413/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 184.857/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RHC 191.407/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Uso de arma branca. Circunstância que legitima a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Fixação de regime mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento. 



    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, ‘apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ‘haja vista não se tratar de um indiferente pena’’ (HC nº 186.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/20).



    […]



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, sendo certo, ademais, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator